Tribunal: TJDFT
Processo: 0729808-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. CUSTODIADO IDOSO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA E TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prisão domiciliar se trata de medida de política criminal humanitária, assegurada aos condenados que, apresentando certas condições pessoais, demandam que sejam recolhidos em residência, constituindo a benesse uma medida singular e excepcional, que somente pode ser deferida em situações específicas (artigo 117 da Lei de Execução Penal).
2. A despeito de a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em casos excepcionais, a extensão do benefício aos detentos do regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes.
3. O deferimento da prisão domiciliar para o sentenciado em cumprimento de pena em regime fechado requer a prévia adoção de medidas de cautela, pois necessida da comprovação da imprescindibilidade da benesse, mesmo nos casos em que o estado de saúde do apenado, já idoso, é frágil e demanda cuidados específicos e constantes, consoante evidenciado na espécie.
4. Dado o caráter humanitário e excepcional da benesse, sua fruição está condicionada à prévia e cabal demonstração de que a unidade prisional não possui condições para o oferecimento de assistência médica suficiente e adequada, devendo a autoridade prisional atestar, expressamente, se o tratamento específico demandado pelo custodiado é, ou não, compatível com o cárcere e passível de ser oferecido pela unidade prisional onde se encontra, sem qualquer prejuízo à saúde do preso e à sua dignidade, na exata extensão dos cuidados assistenciais que o custodiado requer.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.